Tribunal: TJES
Processo: 0002450-37.2017.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002450-37.2017.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO AMORIM CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002450-37.2017.8.08.0028

APELANTE: RODRIGO AMORIM CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
apresentada por
RODRIGO AMORIM CARVALHO
em face da sentença que o condenou nas sanções do
art. 16 e art. 12 do Estatuto do Desarmamento
.

Nas razões recursais, o réu busca a desclassificação do delito do art. 16 para o crime do art. 12 da Lei 10.826/06 ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção. Frise-se que a ação foi cometida anteriormente à alteração promovida pela Lei nº 13.964/19.

Segundo a denúncia:

‘‘No dia 25 de novembro de 2017 , a fim de averiguar denúncia, a Polícia Militar abordou Rodrigo, sendo encontrado em seu poder uma arma artesanal de calibre 22, semelhante a uma caneta, sendo uma arma dissimulada. Juntamente com o apelante foram encontradas em sua residência 1 (um) cartucho 36 GA, vazio, 9 (nove) cartuchos 32 gv, sendo 8 (oito) cartuchos vazios e um recarregado e intacto, 10 (dez) espoletas, 1 (um) tubo de pólvora, 02 (dois) sacos de tecido para armazenamento de pólvora, 1 (um) recipiente com bucha e ferramenta para carregamento de munição, 2 (dois) pássaros silvestres, sendo 1 (um) Coleiro e 1 (um) Catatau’’.

A materialidade está devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, cujo conteúdo evidencia, dentre outros tópicos, que a arma apreendida caracterizava-se pela fabricação caseira e dissimulada, com a aparência de uma caneta.

A autoria encontra-se comprovada por meio da prova oral produzida nos autos, especialmente o depoimento prestado pelo PM Weslery Balma Carastro, bem como por meio da confissão judicial do réu.

Está amplamente demonstrado, assim, que o réu foi abordado na casa da genitora na posse da arma de fogo artesanal. Posteriormente, em buscas na residência de Rodrigo, foram encontrados os demais armamentos listados na denúncia.

Tratando-se de condutas autônomas,
praticadas em contextos distintos
- o porte de arma de fogo de uso restrito/proibido, na residência da genitora do réu, enquanto a posse de arma de fogo de uso permitido, na residência do próprio réu -, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Em situação similar:

Os delitos dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 distinguem-se pelos núcleos dos tipos e pelo local onde é encontrada a arma de fogo, o acessório ou a munição.
Na hipótese, não há como reconhecer a consunção entre ambos os crimes, haja vista que, conforme consignado no acórdão impugnado, o réu foi flagrado com munições de uso permitido dentro do automóvel que dirigia e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agente, foram encontradas mais munições e armas de uso permitido
. (AgRg no REsp n. 1.848.629/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 20/5/2020.)

Pela mesma razão, impossível a desclassificação pleiteada, pois, conforme já fundamentado, o uso de arma dissimulada é considerado proibido. Portanto, subsume-se ao delito do art. 16 da Lei 10.826, na antiga redação.

Como bem evidenciado pela procuradoria de justiça, de acordo com "
o artigo 161, alínea o, do Decreto de nº 55.649/95, o uso de arma dissimulada é considerado como proibido e, dessa forma
, caracteriza a pratica do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
. Vejamos: [...]‘‘Art. 161. São armas, acessórios, petrechos e munições de uso proibido: o) armas dissimuladas, conceituadas como tais os dispositivos com aparência de objetos inofensivos, mas que escondem uma arma como sejam: bengalas - pistolas, canetas -revólveres, bengalas - estoques, guarda - chuvas - estoques e semelhantes
’’. [...]

Afastadas as teses defensivas, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, destaco que a dosimetria da pena encontra-se bem fundamentada, tendo o juiz de primeiro grau seguido o critério disposto no art. 68 do CP.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA PARA O DELITO DO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
Ficou demonstrado que o réu foi abordado na casa da genitora na posse da arma de fogo artesanal. Posteriormente, em buscas na residência, foram encontrados os demais armamentos listados na denúncia. Tratando-se de condutas autônomas, praticadas em contextos distintos - o porte de arma de fogo de uso restrito/proibido, na residência da genitora do réu, enquanto a posse de arma de fogo de uso permitido, na residência do próprio réu -, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 2. Pela mesma razão, impossível a desclassificação pleiteada, pois o uso de arma dissimulada é considerado proibido. Portanto, subsume-se ao delito do art. 16 da Lei 10.826, na antiga redação. 3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.